Tribunal: TJMT
Processo: 1019628-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019628-77.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WELINGTON AMARANTE
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, consistente na demora em analisar a legalidade do auto flagrancial, mantendo-lhe a prisão pré-cautelar por prazo superior a 24h nos autos n.o 1005406-86.2020.8.11.0006, por força do qual se encontra recolhido ao cárcere desde 14/09/2020, em razão do suposto cometimento do delito tipificado no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 14/09/2020 e, até a data da impetração, ao arrepio da previsão expressa no art. 310 do CPP [com as alterações da Lei n.o 13.964/2019] e reforçada pelas Resoluções n.o 213/2015 e n.o 68/2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça; não havia nos autos originários qualquer manifestação judicial a respeito da legalidade do flagrante e/ou da necessidade de sua conversão em prisão preventiva, o que impõe o relaxamento da custódia, porquanto ausente título judicial válido para suportar o encarceramento provisório para além do exíguo e necessário prazo de 24h destinado ao aguardo da decisão judicial prevista na norma acima citada.
Diante de tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente relaxada a custódia provisória, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, sem aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, pois, em sendo caso de relaxamento da prisão, entende que “a liberdade deve ser restituída em sua forma plena” (sic).
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 57762973.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
In casu, ressai da prova pré-constituída e das informações disponíveis no sistema informatizado deste eg. Sodalício, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/09/2020, ao que se seguiu a remessa dos autos ao Ministério Público em 17/09/2020 [quando impetrada a ordem de habeas corpus] para manifestação, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ; sobrevindo, então, na data de 18/09/2020, a respectiva manifestação ministerial pugnando pela decretação da prisão preventiva do paciente, diante do que o juízo a quo homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva.
Nesse contexto, à primeira vista, não há como taxar de absolutamente ilegal a segregação experimentada pelo paciente, mesmo porque, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a conversão tardia da prisão em flagrante em preventiva, ou seja, o só fato de não ter sido fielmente respeitado o prazo estabelecido no art. 310 e no art. 306, §1o, ambos do CPP –, consiste em mera irregularidade incapaz de aniquilar, de plano, a custódia cautelar, máxime quando a demora não se mostra desarrazoada e houve a conversão do flagrante em prisão preventiva mediante decisão fundamentada, importando na alteração da natureza jurídica da medida segregatícia, não havendo falar em contaminação do cárcere sob novo título por eventual nulidade existente no anterior.
Na mesma linha intelectiva, esse e. Tribunal de Justiça tem o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (cf. Enunciado Orientativo n.o 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, publicado em 12/04/2017).
Portanto, ao menos nesse momento de análise prévia, não vislumbro motivos para relaxar a prisão preventiva do paciente, de modo que estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WELINGTON AMARANTE.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator